Tribunal: TJMT
Processo: 1001577-55.2020.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001577-55.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 058.243.081-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA - CPF: 032.851.781-08 (APELANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DUQUE ESTRADA - CPF: 650.182.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CORINA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 015.551.091-60 (VÍTIMA), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 878.780.709-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALCANTARA BARCELO - CPF: 387.877.331-53 (VÍTIMA), JOSELI MARIA DAS NEVES ALCANTARA - CPF: 904.754.531-15 (VÍTIMA), JOSE VICTOR ALVES CARRIJO - CPF: 063.554.961-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001577-55.2020.8.11.0020

APELANTE: ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA, JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
157, § 2o, INCISOS I, § 2o-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO)
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NOS EVENTOS DELITIVOS –
RECURSOS PROVIDOS
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol dos acusados o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001577-55.2020.8.11.0020

APELANTE: ANDRE JUNIOR ROSA DE OLIVEIRA, JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou André Junior Rosa de Oliveira à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, e José Vitor Moreira Santos Lima à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 100 ( cem) dias-multa, ambos em regime fechado, por infração ao art.
157, § 2o, incisos I, § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, André assevera que: 1) deve ser absolvido, pois não há provas de seu envolvimento no crime, notadamente porque não foi reconhecido pelas vítimas ou testemunhas em juízo; 2) a majorante do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal “
não
fora evidenciada nos autos, não havendo conjunto probatório hábil a comprovar que o apelante portava arma de fogo no momento dos fatos, ao passo que a condenação foi baseada apenas no depoimento das vítimas que não souberam discernir qual dos agentes portava a aludida arma
” (sic); 3) a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente exasperada.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores (
Id.

104437633 - pág. 1-11).

José Vitor se insurge e aduz que: 1) não há provas de seu envolvimento no crime, especialmente porque seu reconhecimento não restou confirmado em juízo; 2) a vetorial da culpabilidade foi indevidamente negativada; 3) faz jus a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I) (Id. 104437658 - pág. 1-8).

Em contrarrazões, o Ministério Público opina pela manutenção da sentença quanto a André e pelo parcial provimento do recurso interposto por José Vitor, “
tão somente no que se refere ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa”
(sic)
(Id.
104437661 - pág. 1-19
).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
107557952 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001577-55.2020.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Ressai dos autos que no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 17h20min, no interior da propriedade rural denominada “Chácara Santa Laura”, localizada na Zona Rural, próxima ao Canil e ao Parque de Exposições, em Alto Araguaia/MT, os denunciados José Vítor Moreira Santos Lima e André Júnior Rosa de Oliveira, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa móvel alheia, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência às vítimas Corina Francisca de Oliveira, Ronaldo Alcântara Barcelo e Joseli Maria das Neves Alcântara, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Exames de Corpo de Delito (fls. 17/23), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (fl. 26/28), Relatório de Investigação (fls. 36/37), Relatório Policial (fls. 47/49), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Infere-se que nas circunstâncias acima delineadas a vítima Corina se encontrava na área de sua residência no momento em que foi surpreendida pelos denunciados, os quais estavam armados com revólver e pistola, tendo sido rendida e levada a força por eles para dentro da casa.

Na sequência, os acusados jogaram Corina no sofá, amarraram suas mãos com uma corda, os seus pés com o cinto do marido e em seguida exigiram dinheiro e armas de fogo que estivessem escondidos dentro da residência.

Enquanto um dos denunciados revirava o local em busca dos objetos o outro segurava a arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, ameaçando-a por diversas vezes com os seguintes dizeres: “se nóis encontrar arma aqui sua véia desgraçada, nóis vai estourar sua cabeça”.

Diante disso, a vítima respondeu aos incriminados dizendo que não possuía dinheiro e nem arma de fogo, pois, ela e o esposo eram pessoas humildes, todavia, um dos indivíduos desferiu golpe com o cabo da arma em sua cabeça por não se conformar com a negativa.

Ato contínuo, os inculpados subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e uma quantia de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro. Posteriormente, ameaçaram Corina, dizendo: “sua véia desgraçada você vai ficar aí meia hora, se você sair daí nóis vai estourar sua cabeça”, deixando-a amarrada e se dirigindo para outra residência da Chácara.

Não satisfeitos, os denunciados abordaram as vítimas Ronaldo e Joseli, anunciando o roubo, ocasião em que exigiram que as vítimas colocassem as mãos na cabeça e entrassem dentro da casa, para tanto, desferiram socos, chutes e coronhadas na face dos ofendidos.

Dentro da residência os inculpados amarraram os pés e as mãos de Ronaldo com um fio de extensão, jogando-o no chão da sala e em seguida colocaram Joseli sentada no sofá, pois naquele momento ela se sentiu mal por ser hipertensa.

Os criminosos desferiram diversos chutes, socos e golpes com o cabo do revólver na cabeça de Ronaldo exigindo dinheiro e arma de fogo até que, por não aguentar ver seu esposo ser espancado, Joseli informou aos inculpados o local onde estava guardada a espingarda. Acontece que, mesmo tendo localizado a arma os denunciados não cessaram as agressões e continuavam exigindo dinheiro das vítimas.

Contudo, enquanto reviravam a casa de Ronaldo em busca de objetos valiosos, os inculpados avistaram pela janela a vítima Corina se aproximando para pedir socorro aos vizinhos.

Assim, um dos acusados foi até o quintal, desferiu um golpe contra a ofendida, a arrastou para dentro da casa e a jogou no chão em cima de Ronaldo, amarrando suas mãos e pés logo em seguida, agredindo-os por mais uns 30 minutos.

Por fim, a testemunha João, esposo de Corina, se aproximou da residência chamando pelo vizinho e então escutou os gritos do amigo pedindo para que acionasse a equipe da Polícia Militar, razão pela qual os denunciados empreenderam fuga, levando consigo 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) espingarda calibre 28 e 01 (uma) faca tipo coqueiro.

Ao serem comunicados do crime, os Policiais Militares empreenderam diligências no intuito de localizarem os responsáveis, assim, avistaram dois homens caminhando no interior do Parque de Exposições, próximo à propriedade onde as vítimas residiam e ao notarem a viatura os suspeitos fugiram.

No entanto, por terem sido vistos pelas vítimas durante a ação criminosa e também pelos milicos durante as diligências, os denunciados foram identificados e logo interrogados pela Autoridade Policial.
[...]
(Id.
104437489 - pág. 1-3).

Na fase investigativa, Corina Francisca de Oliveira descreveu o assalto nos termos transcritos:

Que a declarante e seu esposo trabalham e residem em uma chácara denominada Santa Laura, que fica localizada abaixo do Parque de Exposição, zona rural de Alto Araguaia, sendo que na data 17/12/2020, por volta das 17h20min (MT), se encontrava na área da residência instante em que chegaram dois indivíduos armados e ‘rendeu’ a declarante, sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, e o outros estava com uma arma de fogo, que aparentava ser do tipo pistola; Que a declarante esclarece que os criminosos eram muito agressivos, onde após renderem a declarante a levaram a força para o interior da residência, onde a jogaram em cima do sofá e amarraram as mão com uma corda da própria residência e os pés com um cinto do esposo da declarante, exigiram a arma de fogo e dinheiro, onde a declarante respondeu que no local não teria arma de fogo e nem dinheiro, mas mesmo assim reviraram toda a casa; Que a declarante salienta que um dos criminosos ficou todo o tempo com a arma de fogo apontada, a pistola apontada para a cabeça da declarante e disse várias vezes: “se ‘nóis’ encontrar essa arma aqui sua ‘véia’ desgraçada, ‘nóis’ vai estourar sua cabeça”, sendo que a declarante respondia que não tinha arma e dinheiro, que eram pobres, que diante dessas respostas, o criminoso que estava com a arma apontada para a declarante desferiu um golpe com o cabo na região parietal esquerda da cabeça da declarante, ressaltando que esse criminoso a todo o momento ficava com o cano da arma cutucando o braço da declarante; Que aduz que os criminosos subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Samsung [...] e uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que antes de saírem ainda disseram: “sua ‘véia’ desgraçada, você fica aí meia hora, se você sair daí ‘nóis’ vai estourar sua cabeça”; Que a declarante afirma que os criminosos não a amarraram bem e logo após eles saírem a declarante conseguiu se soltar e se dirigiu até uma chácara vizinha, de propriedade de uma pessoa conhecida como Enes; contudo o mesmo não se encontrava, sendo que nesse instante se dirigiu até outro vizinho, de nome Ronaldo, sendo que no momento que se aproximando da casa de Ronaldo, o cachorro da residência latiu e um dos criminosos saiu do interior da residência indo em direção a declarante e deu um golpe, tipo mata leão, asfixiando a declarante e arrastando a força para o interior da casa de Ronaldo, local onde Ronaldo já se encontrava amarrado e deitado no chão da sala, sendo agredido com chutes, onde jogaram a declarante em cima de Ronaldo, vindo a lesionar o cotovelo esquerdo da declarante; Que esclarece que a esposa de Ronaldo também se encontrava no local sentada em um sofá; Que a declarante acredita que os criminosos já estariam de saída nesse momento, onde após poucos minutos escutou a voz de seu marido chamando por Ronaldo, onde os criminosos ainda queriam ir até ele para renderem, porém a esposa de Ronaldo disse para eles irem embora, momento em que eles saíram correndo e evadindo do local, momento em que o esposo da declarante já ligou para os policiais contando o acontecido, em seguida Ronaldo se desamarrou e desamarrou a declarante; Que perguntado para a declarante se sabe dizer o que foi levado da residência de Ronaldo, respondeu que tomou conhecimento que os criminosos levaram o aparelho celular da esposa de Ronaldo e uma espingarda de Ronaldo;
Que perguntado para a declarante se pode declinar as vestimentas, bem como as características físicas dos autores, respondeu que os dois trajavam calças jeans e camisetas de manga longo e cor escura, aparentando verde ou azul, sendo um de estatura média e magro, de cor morena escura e outro da mesma estatura e mais troncudo de cor branca, onde ambos estavam usando máscaras
, sendo que a declarante afirma que o criminoso magro, de cor morena, que ficou com a arma apontada para a declarante e agrediu, aparentava ser o líder e ditava as regras [...]
(Id. 104437486 - pág. 6-8).

Ronaldo Alcântara Barcelo contou que estava com sua esposa no quintal da residência e foram rendidos por duas pessoas armadas, que lhe agrediram com chutes, socos e coronhadas. Alegou que sua vizinha apareceu durante o assalto e também foi rendida, sendo que os meliantes fugiram no momento em que o marido dela chegou. Afirmou que os ladrões subtraíram o celular, uma faca e uma espingarda de sua propriedade, e “
que um deles estava vestido com uma calça jeans, camiseta preta de manga cumprida e utilizava máscara, sendo este uma pessoa magra, estatura mediana e de cor de pela morena, e o outro estava vestido de calça jeans, camiseta manga curta de cor azul, de máscara, sendo esse mais forte/troncudo e de cor de pele branca
” (Id. 104437486 - pág. 9-10).

O relato de Joseli Maria das Neves Alcântara foi no mesmo sentido (Id. 104437486 - pág. 11-12).

Este é o depoimento de João Pereira da Silva:

[...] que na data de 17/10/2020, por volta das 18h00min (MT), se encontrava fazendo uma cerca que divide os pastos da chácara, sendo que ao retornar para sua residência e passar em frente à casa de seu vizinho Ronaldo reconheceu o chinelo de sua esposa jogado no chão, onde o declarante estranhou esse fato e chamou por Ronaldo,
sendo que ao olhar para o interior da casa viu duas pessoas estranhas, sendo o primeiro uma pessoa magra, alta, de cor de pele morena e estava vestido de calça jeans, camiseta de manga cumprida de cor escura e estava de máscara, já o outro era meio gordinho, mais baixo e dor de pele branca, vestido com calça jeans e camiseta vermelha manga curta e também utilizada mascara
, onde essas duas pessoas ao verem o declarante tentaram se esconder; contudo, o declarante se aproximou da residência e chamou Ronaldo mais algumas vezes, momento em que escutou Ronaldo dizer que estava amarrado e pedindo para o declarante chamar a polícia, onde nesse momento as duas pessoas que o declarante tinha visto saíram correndo para a mata
[...] Que nesta data de 20/10/2020 foram mostradas ao declarante as fotos de André Junior Rosa de Oliveira e José Vitor Moreira Santos Lima e lhe foi perguntado se parece com os dois criminosos que praticaram o roubo a sua esposa e seu vizinho Ronaldo, respondeu que sem sombra de dúvida são os dois criminosos que praticaram o crime
[...] (
Id. 104437486 -pág. 21-22).

Marcos Antônio da Silva – Policial Militar que atendeu a ocorrência - repetiu os fatos na forma relatada pelas vítimas. Contou ainda que outra guarnição visualizou dois suspeitos caminhando pelo Parque de Exposição e que eles empreenderam fuga quando se aproximaram (Id. 104437486 - pág. 38-39).

Alessandro Duque Estrada confirmou que deu apoio à guarnição que atendeu a ocorrência, e que “
quando se dirigiu [...] até o local informado [...] conseguiu visualizar duas pessoas saindo do Parque de Exposição, já próximo à caixa d’água do bairro [...], contudo os suspeitos, ao verem a viatura, saíram em disparada, correndo, e adentraram em região de mata, não sendo possível reconhecê-los e encontrá-los
” (Id. 104437486 - Pág. 35-36).

Na delegacia de polícia, os réus negaram ter envolvimento nos crimes (Id. 104437486 - pág. 26-30).

Na instrução processual, João Pereira da Silva narrou os fatos, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] Me conta como que foi essa situação toda que sua esposa viveu, Dona Corina e seus vizinhos, como que foi, o senhor mesmo não foi rendido pelos assaltantes, né?

T: Eu não fui, que eu estava fazendo uma cerca no meu pasto, aí eu cheguei cinco horas da tarde, cheguei e vi estanho no corredor da minha casa o chinelo da minha mulher no meio do corredor jogado], aí cheguei na casa do meu vizinho e chamei: “Ronaldo”, aí o Ronaldo gritou lá dentro que estava amarrado, ele e minha mulher lá dentro amarrado; na hora que o bandido me viu, ‘eles’ correu de mim [...], se não fosse eu chegar lá tinha matado eles.

MP: Em relação ao crime o senhor não foi vítima não vou ficar nem insistindo, mas segundo consta aqui, o senhor teria visto os dois quando saíram correndo?

T: Sim.

MP: Como eles estavam, eles estavam com máscara, estavam sem máscara, como que era?

T: Era um magro, meio moreno, alto, e um branquinho meio baixo; eles estavam meio sem máscara, estava só com mascarazinha preta, mas estava sem máscara lá vigiando a porta do casal, lá do meu vizinho
?

MP: Eles estavam de boné, não estavam de boné, como estavam?

T: De boné.

MP: Os dois?

T: Os dois.

MP: Lá na polícia foram mostradas umas fotos, segundo consta, o senhor foi possível reconhecer que eram eles?

T: Um eu conheci, que um era ele.

MP: Qual dos dois?

T: O magrinho moreno.

MP: O mais moreno, mais magro então?

T: É.

MP: E o senhor reconheceu por que, o senhor me diz o que o senhor [...]?

T
: Porque eu reconheci, que eu vi a cara dele, lá na hora virou, na hora que virou para trás para sair, eles já saiu pela entrada, pelo corredor, e a hora que me viu ele afastou ligeiro, eu entrei para dentro da casa e chamei o Ronaldo [...], o que aconteceu com o Ronaldo?, aí eles iam saindo e topou comigo, hora que me viu ele virou as costas e saiu correndo.

MP: E foi possível reconhecer com certeza?

T: Foi
.

MP: Como que foi, a polícia mostrou isso lá na casa do senhor ou lá na delegacia?

T: Mostrou na delegacia.

MP: Mostrou outras fotos também ou só dos dois?

T: Não, mostrou só dos dois
.

MP: Só dos dois mesmo, entendi. O outro o senhor não reconheceu?

T: Reconheci não
.

MP: Deu para ver se eles estavam armados, se não estavam?

T: Eles estavam com revólver sim.

MP: Deu para ver?

T: [...] trinta e oito.

MP: Mas cada um tinha uma arma ou só um deles que o senhor viu.

T: Eu vi só um deles [...] com revólver.

[...]
(Id. 104437553).

Corina Francisca de Oliveira declarou:

MP: [...] no dia 17 de outubro a senhora passou por uma situação bem difícil?

V: Passei.

MP: Como que foi isso, conta para a gente, por favor?

V: Eu estava na minha casa, na minha chácara, quando eu vi [...] com a arma na cabeça [...].

MP: A senhora pode falar um pouquinho mais alto para a gente ouvir?

T: Já amarraram os pés e as mãos, aí já me ‘tacou’ lá no sofá, pedindo revólver, queria revólver e me xingando de ‘veia’ safada, queria revólver e dinheiro, aí eu falei que não tinha revólver, daí eles ficou lá, jogou as coisas tudo para o chão, o que eu tinha lá dentro quebraram tudo as minhas coisas [...], eles ‘amarrou’ a minha boca, aí eles não ‘achou’ revólver, ‘catou’ o dinheiro que tinha lá dentro [...], era a única coisa que eu tinha [...].

MP: Dona Corina era quantos?

V: Eles eram dois.

MP: Eles estavam com a cara limpa ou estava tampada?

V: Eles estavam de máscara
.

MP: E eles estavam armados?

V: Estavam.

MP: Os dois?

V: Os dois.

MP: A senhora disse que eles amarram, inclusive a boca da senhora, a senhora, eles chegaram a dar chute, pontapés, nesse sentido?

V: Eles ‘me deu’ uma coronhada na cabeça.

MP: Coronhada?

V: E uma na costela.

[...]

MP: A senhora chegou, deu para ver o rosto deles?

V: [...] não deu para mim ver, não conheci eles não, só a testa deles, que a máscara deles estava quase em riba do olho dele, só vi a testa

só, só sei que um é gordinho e o outro mais magrinho
.

MP: Na delegacia a senhora chegou a reconhecê-los de alguma forma, seja por foto, seja pessoalmente ou não?

V: Não.

MP: Chegou a vê-los preso ou não?

T: Não cheguei não.

MP: [...] o João é o que seu?

V: Meu marido.

MP: A senhora viu quando o João ajudou seus vizinhos, o Ronaldo e a Joseli?

V: Eu estava amarrada e falou assim: “fica aí meia hora ‘veia’ sem vergonha, você não sai daí”, eu peguei, me apavorei, eu saí nos vizinhos [...], não sabia que eles estavam na outra casa [...], eu subi na estrada, eles me viu e me ‘catou’ de novo, quase me matou enforcada, eles me ‘enforcou’ tanto, que cheguei a fazer cocô na roupa, tanto que eles ‘enforcou’.

MP: A senhora chegou a fazer suas necessidades fisiológicas?

V: Sim senhor, de tanto que eles ‘enforcou’.

MP: Entendi.

V: [...] aí me catou lá no vizinho, o vizinho amarrado, me jogou em cima dele [...], ele estava amarrado lá, amarrou minha mão e meu pé de novo, nisso meu marido veio do serviço, quando meu marido chamou o vizinho, aí eles saíram correndo para o mato.

[...]

Defesa: Gostaria de fazer uma pequena pergunta para a senhora sobre o reconhecimento lá na delegacia, gostaria que ficasse um pouquinho mais claro, a senhora chegou ir à delegacia?

V: Cheguei, eu fui lá dar depoimento,
só que não reconheci eles porque estavam com a máscara muito em cima do olho deles, aí eu não reconheci
[...], não deu chance nem de eu olhar na cara deles [...].

Defesa: A senhora então não viu muito eles quando estiveram lá na sua casa com a senhora?

V: Não vi.

Defesa: Na hora lá na delegacia eles apresentaram o que, foram fotografia para a senhora?

T:
Não, eles não apresentou nada, eles só mostrou uma foto, que é de celular.

Defesa: Eu não lhe entendi, a senhora tem que falar um pouquinho mais devagar e alto.

V:
Eles só mostrou uma foto pelo celular.

Defesa: Ah, pelo celular?

T: É.

Defesa: E foi onde, lá na delegacia ou foi lá na casa da senhora?

V: Foi lá na minha casa, foi o detetive que mostrou.

[...]

Juíza: O que a doutora Tatiana está perguntando é o seguinte, essa foto que mostraram para a senhora no celular, isso aconteceu lá na casa da senhora ou lá na delegacia que o policial mostrou a foto?

V: É, eles mostrou lá na delegacia e mostrou na minha casa.

Defesa: Nos dois lugares, entendi. Eram muitas fotos?

V: Eram cinco.

Defesa: Cinco?

V: Hunrum.

Defesa: E aí a senhora não conseguiu reconhecer nenhum dos dois?

V: Nenhum dos dois
, só que quando eles foram lá comigo, eu sei que é um é mais magrinho e o outro é mais gordo, o outro é magrinho e moreno, o outro é mais baixinho e mais gordo [...].

[...]

Defesa: Em algum momento eles deixaram cair a máscara e a senhora conseguiu ver o rosto deles?

V: Não, eles não ‘deixou’ cair a máscara não.

Defesa: Algum deles estava de boné?

V: Estava.

Defesa: Um ou os dois?

V: Os dois estavam de boné.

Defesa: [...] a senhora viu cair o boné de algum deles em algum momento?

V: Eu não vi não
. [...]
(Id. 104437552).

Joseli Maria das Neves Alcântara assim descreveu o acontecido:

MP: [...] no dia 17 de outubro a senhora passou por uma situação bem desagradável, não foi?

V: Foi.

MP: O que aconteceu nesse dia [...]?

V: Aconteceu que nesse dia à tarde, eu mais meu esposo estava na beira da cerca olhando o movimento lá, aí quando eu reparei, quando eu olhei, tinha um cara com um trinta e oito na cabeça do meu marido e eu do lado dele, “passa para dentro, passa para dentro”, aí puseram nós para dentro de casa, eu comecei a passar mal, ele jogou meu marido no chão e falou para o outro: “amara ele, a senhora não vou fazer nada não, a senhora fica sentadinha aí”, aí amarrou ele, começou a judiciar dele, “nós ‘veio’ buscar arma”, “aqui não tem arma não” e eles começaram a bater nele, sabe?, [...] coronhada e eu comecei a passar mal, tenho pressão alta, tenho diabetes [...], aí começaram a judiar dele e revirar a casa, vinha nele e coronhada, “eu vim buscar, eu sei que ele tem” [...], “meu ‘véio’, entrega essa arma pelo amor de Deus” [...] “seu eu achar essa arma vou te dar um tiro na cara” [...], foi indo que falei: “vai lá no guarda roupa e pega esse trem aí que vocês quer, pega e desaparece daqui”, aí nisso minha vizinha chegou na porteira, sabe?, aí eles falou assim: “olha a ‘véia’ desgraçada lá”, aí já foi lá e arrastou a Corina pelo cabelo, veio arrastando e jogou em cima dele, ele estava no chão amarrado, aí jogou a Corina lá [...] foi a cena mais horrível da minha vida, nunca passei por isso [...], até que eles foi lá e pegou a arma, no que ele pegou, o João chegou na porteira e viu a sandália da Corina [...], aí hora que ele chamou apareceu na janela [...] “é o outro ‘véio’, vai lá e pega ele” [...], aí eu falei assim: “olha, vaza daqui porque vai ficar pior para vocês, pega a arma que vocês queriam e então vaza pelos fundos, pelo amor de Deus”, para eles ir embora, para poder ligar para a polícia, ou então eles iam matar todo mundo, porque eles ficaram apavorado, sabe?, e foi isso que aconteceu.

MP: Entendi. Isso era mais ou menos que hora quando eles entraram lá na sua casa?

V: Eu acho que era por volta de umas cinco e meia da tarde [...], eles ‘pegou’ meu celular, pegou tudo, era quase umas cinco e meia, que eu sei que sete horas eles saíram de lá, já estava escurecendo.

[...]

MP: Como eles estava, estavam de cara limpa, com cara tampada, como que foi?

V: Não, eles estavam de máscara, só que o que apontou o trinta e oito na cabeça do meu marido lá fora, ele estava de mascara, mas eu reconheço ele, acho que ele tem uma cicatriz perto do olho, né?, estava com uma calça jeans, uma camiseta branca, tipo esse meio, meio desenhado assim, tipo um desenho, sabe?, aí o outro também, estava de calça jeans, um tênis novo, calça jeans, camisa maga cumprida, não deu para ver direito
,
mas o que me deu os remédios, se eu ver ele conheço., mas nem quero conhecer
.

MP: A senhora chegou a ver algum deles na delegacia?

V: Não [...]

MP: Desculpa, não entendi, repete.

V: Lá na delegacia ele ‘me mostrou’, como que chama o nome do rapaz lá, ele ‘mostrou’ pelo celular [...] é esses daqui, aí a a gente viu eles, sabe?

MP: Hanram.

V: Pelo celular
.

MP: A senhora reconheceu como sendo um deles?

V: É, eu reconheci os dois.

MP: Tá, porque a senhora reconheceu, o que fez a senhora reconhecer, o que chamou a atenção?

V: A cicatrizinha assim, uma cicatriz muito pouco no olho dele, aí eu vi que eram eles mesmos
.

MP: Essas fotos era a mesma vestimenta, mesma roupa ou não?

V: Não, diferente.

MP: [...] e mostram fotos de outras pessoas ou foi só dos dois mesmo?

V: Não, teve muitos, mas nós só ‘reconheceu’, ele mostrou para nós.

[...]

Defesa: [...] deixa perguntar para a senhora, então um deles a senhora disse que reconheceu por causa de uma cicatriz, certo?

V: Hunrum.

Defesa: Na casa da senhora ele estava, era uma máscara, estava de capuz, como que era?

V: Ele estava com a máscara, mas a máscara deu para gente ver, eu olhei bem o rosto dele, assim os olhos dele, aí eu olhei bem.

Defesa: Entendi, então dentro da casa da senhora pela máscara a senhora conseguiu ver que ele tinha uma cicatriz e na foto que a senhora viu também tinha uma cicatriz, é isso?

V: Isso.

Defesa: [...] a senhora tem certeza, a outra pessoa, que foram duas que entraram na sua casa, a outra pessoa a senhora teve alguma certeza?

V: Eu vi ele muito assim, porque foi na hora que ele saiu, o boné caiu, ele até perdeu o boné, esqueci até de falar, né?, ele perdeu o boné acho na confusão [...], eu peguei o boné, aí ele chegou perto de mim: “dona, você não viu meu boné não?” [...], eu vi, olhava para ele.

Defesa: Uma das pessoas que entraram na sua casa perdeu o boné e ainda perguntou para a senhora se tinha visto o boné dele, é isso?

V: Isso [...].

Defesa: Que hora que foi isso, na hora que estava indo embora?

V: Foi, na hora que eles estava indo embora.

Defesa: Tá, mas tirou o boné a senhora viu o cabelo e o rosto?

V: O rosto dele também deu para ver, a mascara estava siando do rosto dele..

Defesa: Fala um pouquinho mais alto para a gente ouvir.

V: Do rosto deu para ver um pouquinho, porque a máscara, o boné caiu da cabeça dele, e ele chegou perto de mim, “sabe o meu boné”, “eu não vi não”, aí eu olhei bem para ele, vi o jeito que o cabelo dele estava cortado e vi bem o olho dele.

Defesa: Entendi, aí pela foto a senhora reconheceu ele?

V: Isso.

Defesa: Entendi. A senhora tem certeza então?

V: Tenho.

Defesa: [...] a senhora ouviu eles falando os nomes deles lá, do outro?

V: Nenhum pronunciou nome. [...]
(Id. 104437551).

Ronaldo Alcântara Barcelo confirmou que foi vítima do assalto, ocorrido em 17-12-2020. Quanto à autoria delitiva, explicou:

MP: Eles estavam de cara limpa?

V: Não senhor, estavam de máscara.

[...]

MP: Eram dois?

V: Eram dois.

MP: O senhor tem certeza?

V: Tenho.

[...]

MP: O senhor viu quando a polícia prendeu esses rapazes?

V: Eu não vi não senhor.

MP: Chegou a reconhecê-los na delegacia?

V: Na delegacia por foto que eles ‘mostrou’ a gente conheceu, né?

MP: Mas teve certeza, ficou em dúvida, como que foi?

V: Assim doutor, eu não posso falar para o senhor certeza, uma pessoa de máscara ele dificulta muito, né
?,
não posso falar para o senhor, não posso afirmar para o senhor a certeza, né?

MP: O senhor chegou a ouvi-los depois na delegacia, ouvir a voz?

V: A voz deles?

MP: Isso.

V: Não senhor, não ouvi não.

MP: Nunca ouviu, estou perguntando por que às vezes, já tive vítimas que reconheceram, inclusive pela voz, mas o senhor não chegou a ouvir?

V: Também não.

MP: A feição, o senhor chegou a vê-los pessoalmente ou foi só por foto?

V: Não, eu vi eles pessoalmente lá em casa.

MP: Não, estou falando depois.

Juíza: O doutor está perguntando na delegacia.

V: Não, não vi na delegacia eles não.

MP: Não viu, entendi.
E essas fotos que foram mostradas para o senhor foram muitas fotos, como que foi?

V: Não, eles me mostrou umas lá [...].

MP: O senhor conseguiu reconhecer algum ou dizer que era parecido, como que foi?

V: Eu não posso falar o senhor, eu não afirmei para ninguém que era verdadeiro eles mesmos [...]

[...]

Defesa: Aprofundando um pouquinho mais na última pergunta do Promotor, esse reconhecimento que o senhor fez na delegacia, o senhor falou que foi por foto, né?

V: Foi.

Defesa: O senhor foi lá pessoalmente na delegacia e eles mostraram fotos para o senhor?

V: Não senhora, eu não fui pessoalmente, eles foram lá em casa me buscar, que era para [...] na delegacia e fazer um corpo de delito no hospital, aí foi lá e me mostrou as fotos.

Defesa: Onde que mostrou as fotos?

V: Na delegacia.

Defesa: Na delegacia?

V: É, na delegacia.

Defesa: Tá, e o senhor lembra a quantidade de fotos, duas, três?

V: Não lembro não senhora.

Defesa: Nem aproximadamente, tipo, se foram dez [...]?

V: [...].

Defesa: O senhor não consegue nem precisar a quantidade de fotos?

V: Não senhora.

Defesa: Aí o senhor fez o reconhecimento de duas fotos ou de uma só?

V: Não, eles mostrou muitas, só que eu falei para o doutor aí, eu não posso afirmar, a pessoa de máscara dificulta um pouco, a gente não pode...

Defesa: Eu entendi perfeitamente isso, eu queria só saber se o senhor chegou uma ou duas pessoas, porque foram duas pessoas que entraram na sua casa, certo?

V: Foram duas pessoas.

Defesa: Tá, e na hora que fez o reconhecimento o que o senhor disse para a polícia?

V: Mais ou menos as fotos que eu vi, pelo menos por foto que ele me mostrou [...] era, mas só que eu não posso ter certeza, né?

Juíza: A doutora quer saber o seguinte senhor Ronaldo, se pelas fotos que te mostraram o senhor teve, não dizendo com certeza, mas o senhor falou: “não, é esse e esse”, eram os dois, ou reconheceu um só, isso que a doutora quer saber, não é isso?

Defesa: Sim excelência.

V: Não, pela foto que ele me mostrou eram os dois, né?

Defesa: Entendi. Em algum momento eles chagaram a tirar a máscara na casa do senhor?

V: Não, eles me amarrou de bruços, eu fiquei de bruços o tempo todo, não olhei mais [...], o tempo todo amarrado de bruços.

Defesa: O senhor lembra das características físicas, alto, baixo?

V: Mais ou menos assim, um era claro, um pouco moreno, mais magro, e um era branco e mais forte.

Defesa: O senhor lembra quando eles estavam conversando se falaram o nome deles?

V: Não senhora, não lembro não, isso aí não falaram.

Defesa: Não falaram?

V: Não.

Defesa: Em relação à voz o promotor já perguntou, o senhor não ouviu a voz deles?

V: Não senhora.

Defesa: A sua esposa também fez reconhecimento nesse dia?

V: Oi?

Defesa: A sua esposa também reconheceu fotos nesse dia?

V: Ela falou também que conhecia, acho que sim.

[...]

Juíza: Só mais uma coisa, o senhor lembra se alguma dessas pessoas que invadiu a casa do senhor tinha alguma tatuagem, alguma marca, alguma coisa assim que tenha que o senhor se lembre?

V: Doutora, é igual estou falando, do momento que eu estava na beira da minha casa descansando na cerca, que eles me abordaram, eu já perdi o chão, até de olhar para eles, então não falo para a senhora que eu vi tatuagem, não vi, isso não posso falar para a senhora, eu não vi. [...]
(Id. 104437550).

Alessandro Duque Estrada pouco esclareceu sobre os fatos:

MP: [...] creio que o senhor estava no atendimento dessa ocorrência, correto policial?

T: [...] na verdade, quem estava no atendimento da ocorrência era o outro sargento, Marco Antônio [...], eu apenas forneci um apoio.

MP: Para resumir, o senhor participou de que atos dessa ocorrência?

T: Nós chegamos mais tarde ao horário do fato e como Marco Antônio, Sargento Marco Antônio, e o policial Luiz Felipe, que está comigo aqui, próximo ao fórum, ele estava nessa atuação, certo?, na Chácara Santa Laura, e eu mais outro policial, estávamos em apoio e a gente apenas ficou nas adjacências do local.

MP: Entendi.

T: A única coisa que aconteceu com a minha guarnição nesse dia foi que avistamos os dois saindo do parque de exposições, dois suspeitos.

MP: Entendi, esse é o detalhe que eu mais queria saber, então o senhor participou de avistar essas pessoas suspeitas ali nas proximidades?

T: Correto.

MP: O senhor se recorda da vestimenta, como eles estavam, aparência física?

T: Doutor, vou ser bem sincero com o senhor, estava anoitecendo, por volta, não lembro, das seis e meia da tarde, seis horas, não lembro, estava meio escuro e o policial motorista na ocasião [...], ele passou assim fazendo ronda para ver se avistava realmente os meliantes, eu lembro de ter olhado para a direita e eu visualizei os dois, mas chegando perto da caixa da água lá do local, o outro estava mais atrás, o outro não cheguei a ver muito bem a vestimenta, eu só vi o que estava na frente, parecia uma manga longa azul ou verde, não tenho certeza.

MP: O senhor consegue ver na tela o André?

[?] Não doutor, não aparece.

MP: [...] mostra para ele por gentileza [...]?

[?] Mostrando doutor, pode perguntar.

MP: O senhor sabe me dizer se o André era um desses dois?

T: O porte físico é semelhante doutor, mas eu, como vi meio assim rápido, o policial, no caso o motorista, deu ré e já correu para trás, voltaram em direção ao Parque de Exposição
.

MP: Então esses dois suspeitos fugiram da guarnição?

T: Positivo, voltaram correndo novamente em direção ao centro do parque.

MP: Os senhores policiais não conseguiram fazer a abordagem dos dois?

T: Não, não tivemos condições porque os cachorros, os cães, curiosos na hora do fato, eles não latiram para os dois suspeitos, foram latir para nós policiais; nós estávamos na cerca, tinha uma cerca, e aí a gente ainda pulou essa cerca e foi em direção, no encalço deles, mas não conseguimos avistá-los tendo em vista que é uma região de mata, muito difícil acesso [...], muito extensa.

MP: Entendi. A característica física desses dois correspondia ao que foi passado pelas vítimas?

T: É, esse que eu visualizei sim, a roupa...

MP: Não estou falando, esquece da imagem do André aqui, estou perguntando assim, o boletim de ocorrência as vítimas passam as características físicas, se é moreno, se é branco, se não é, eu quero saber assim, se esses dois que vocês visualizaram correspondiam às características físicas que as vítimas tinham passado?

T: Positivo.

[...]

Defesa: Eu queria só que ficasse um pouquinho mais claro na sua resposta que em relação ao presente aqui, a pessoa que está presa lá na cadeia, foi perguntado se o senhor reconhece ele como uma das pessoas que saiu correndo ali do parque de exposição, certo?, aquela região ali, não entendi a resposta, o senhor pode afirmar que é ele ou não tem certeza em relação à distância?

T: Não tenho condições de afirmar se foi esse rapaz na imagem, não tenho condições
.

Defesa: Entendi.

T: Mas pelo porte físico é possível que seja
.

Defesa: Entendi que é possível que seja. Nesse momento o senhor estava sozinho ou estava com alguém?

T: No momento que avistei?

Defesa: Isso.

T: Eu estava na viatura, a viatura em rondas [...], eu estava mais o motorista [...].

Defesa: Entendi. Naquele momento o senhor já tinha sido acionado para fazer o apoio dessa ocorrência?

T: Correto.

Defesa: E porque mesmo que vocês não conseguiram lograr êxito em pegar os suspeitos?

T: Não conseguimos tendo em vista que, ao manobrar a viatura, o policial não viu, o motorista não viu os dois saindo como eu conseguia avistá-lo, certo?, e nessa manobra foi suficiente, esse tempo aí, colocaremos aí seis segundos, talvez sete, foi suficiente para os dois retornarem para o interior do Parque de Exposições lá no referido bairro onde ocorreu o roubo, certo?, [...] esse tempo foi crucial para que eles conseguissem, já estava anoitecendo também nesse horário que falei anteriormente, e a região de mata, mata fechada, é um local muito extenso, infelizmente não conseguimos lograr êxito.

Defesa: O senhor acompanhou um reconhecimento fotográfico com as vítimas?

T: Não senhora. [...]
(Id. 104437554).

O PM Marco Antônio da Silva contou que atendeu a ocorrência e que as vítimas - que estavam bastante assustadas - relataram que foram agredidas fisicamente. Disse ainda que na delegacia de polícia elas reconheceram os assaltantes por meio de fotos (Id. 104437601).

Em juízo, André alegou que não teve envolvimento nos crimes e ‘que a polícia toda vez que lhe vê quer lhe prender’
(Id.
104437602).

João Vitor também negou a responsabilidade pelos roubos. Aduziu que na hora do crime estava na casa de sua mãe e que não tem nenhuma cicatriz no rosto (Id. 104437603).

Como se vê, o conjunto probatório angariado é insuficiente para a condenação dos réus.

Segundo o que restou apurado, no dia dos fatos, dois assaltantes invadiram a residência de Corina, a amarram, subtraíram alguns pertences e fugiram.

Depois de conseguir se soltar, Corina foi procurar a ajuda dos vizinhos, e quando se aproximou da moradia de Ronaldo, novamente foi rendida pelos bandidos, que estavam no local.

Quando o marido de Corina passou pela vizinhança, identificou o calçado da esposa abandonado no quintal e, por estranhar a situação, chamou Ronaldo. Nesse momento ele percebeu a presença dos assaltantes, que fugiram em seguida.

Na fase inquisitorial,
Corina
se limitou a descrever as características dos bandidos dizendo “
que
os dois trajavam calças jeans e camiseta de manga longa e cor escura, aparentando verde ou azul, sendo um de estatura média e magro, de cor morena escura e outro da mesma estatura e mais troncudo de cor branca, onde ambos estavam usando máscaras”.

Na instrução processual, a vítima afirmou que
não
tinha condições de identificá-los, porque “
a máscara deles estava quase em riba do olho deles, só vi a testa só, só sei que um é gordinho e o outro mais magrinho”.

O relato de
Ronaldo
tampouco evidencia o envolvimento dos réus nos crimes.

Conquanto tenha dito que os reconheceu na delegacia de polícia, por fotografia, a identificação, provavelmente, ocorreu de maneira informal, pois nos autos não há termo de reconhecimento firmado por ele.

Além disso, no depoimento extrajudicial ele descreveu apenas as características e as vestimentas dos assaltantes, nada dizendo a respeito da suposta identificação (Id. 104437486 - pág. 9-10).

Ainda que não fosse o caso, não se pode ignorar que Ronaldo esclareceu para o Juiz que, apesar de tê-los apontado nas fotografias, não tinha condições de confirmar, com certeza, que eram os assaltantes.

A identificação realizada por
Joseli
Maria das Neves Alcântara também é questionável.

Quando auscultada em juízo, ela afirmou que reconheceu os réus por fotos em um celular, que lhes foram mostradas na delegacia e em sua casa.

O reconhecimento, aparentemente realizado por ela no inquérito policial, não foi formalizado e em sua oitiva tampouco consta informação a respeito.

Apesar de afirmar para o juiz que tem certeza que foi assaltada pelos réus, várias situações colocam em dúvida a identificação.

Joseli aduziu que reconheceu um dos assaltantes porque ele ‘tinha uma pequena cicatriz perto do olho’, e mesmo com a máscara “
deu para [...] ver bem o rosto dele, assim os olhos dele, aí eu olhei bem”.

Ocorre que a informação não restou confirmada. Seja
nas fotografias que instruem os autos, seja nas imagens obtidas durante o interrogatório judicial, não se percebe em nenhum dos réus a tal ‘cicatrizinha perto do olho’.

João Vitor, aliás, foi contundente ao dizer que não tem nenhuma cicatriz no rosto (Id. 104437603).

Segundo alegou, Joseli reconheceu o outro assaltante porque
“
na hora que ele saiu, o boné caiu, ele até perdeu o boné [...] ele perdeu o boné acho na confusão [...], eu peguei o boné, aí ele chegou perto de mim: “dona, você não viu meu boné não?”[...], eu vi, olhava para ele”.

Curiosamente, Ronaldo e Corina, que estavam com ela na sala da residência no momento em que os réus empreenderam fuga, não se recordavam da situação envolvendo o boné.

E nem se diga que a identificação realizada por
João
Pereira da Silva na fase inquisitorial se reveste do valor probante necessário para respaldar a condenação.

Não desconheço que, em razão da fuga, no primeiro momento a identificação fotográfica era o único meio disponível.

Contudo, para ser válido, o procedimento deve observar as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, além de ser posteriormente confirmado por outros meios de provas.

Nesse sentido:

[...]1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

No caso concreto, não se pode concluir que o reconhecimento fotográfico respeitou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal.

Embora conste no termo que a autoridade policial “apresentou ao reconhecedor diversas fotografias”, referidas imagens não consta nos autos.

Na verdade, o documento está acompanhado apenas das fotografias dos réus (Id. 104437486 - pág. 23-25).

A própria vitima explicou para o Promotor de Justiça que lhes foram apresentadas somente a foto deles.

Mesmo depois que foram presos, o reconhecimento pessoal não aconteceu.

Se não bastasse, a identidade deles também não foi ratificada em juízo, uma vez que a vítima se limitou a confirmar que os reconheceu, por fotografia, na fase inquisitorial.

Além do mais, não se pode olvidar que o depoimento judicial de João contradiz o termo de reconhecimento, pois afirmou que, nas fotografias, foi capaz de reconhecer somente
um
assaltante,
que era o “
magrinho moreno”,
porque viu
“
a cara dele, lá na hora virou, na hora que virou para trás para sair, ele já saiu pela entrada, pelo corredor, e a hora que me viu ele afastou, eu entrei para dentro da casa e chamei o Ronaldo [...], aí eles iam saindo e topou comigo, hora que me viu ele virou as costas e saiu correndo”.

Não desconheço que, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento da vítima tem especial relevância; contudo, sendo ele controvertido – como ocorre no caso -, não serve para respaldar a condenação.

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque, “(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
(TJ/MT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Os Policiais Militares ouvidos também foram incapazes de confirmar o envolvimento dos réus na empreitada criminosa.

Enquanto Alessandro Duque Estrada disse que ‘visualizou apenas um dos suspeitos, de relance, no Parque de Exposição’, Marco Antônio da Silva nada soube esclarecer a respeito da identidade deles.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

O entendimento é firme no Supremo Tribunal Federal:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não provas satisfatórias, demonstrando que os réus cometeram os crimes, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3o, 2a PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por André Junior de Oliveira e por José Vitor Moreira Santos Lima para absolvê-los do crime tipificado no art.
157, § 2o, incisos I, § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, que lhes foi imputado na ação penal n. 1001577-55.2020.8.11.0020
,
com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021